Tribunal: TJMT
Processo: 1028469-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028469-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[HEVERTON FREIRE DE OLIVEIRA - CPF: 253.941.928-39 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), VAGNER BRITO DE SOUZA - CPF: 028.493.851-31 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR DEFERIDA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO -
AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “NÃO EXISTE O No” - VALIDADE - TEMA 1.132 DO STJ - MORA COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Se a notificação extrajudicial se deu na forma como preconizada pela atual legislação de regência, por carta registrada com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

2. O princípio da boa-fé objetiva impõe deveres que devem ser respeitados por ambas às partes contratantes, de modo que, uma vez descumprido, implicará inadimplemento contratual de quem lhe tenha dado causa.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
VAGNER BRITO DE SOUZA
contra a decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão n. 1065242-06.2025.8.11.0041
, em trâmite na 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, ajuizada pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, que concedeu a liminar pretendida, determinando a busca e apreensão do veículo descrito na inicial.

O agravante alega, em síntese, que não houve constituição válida em mora, requisito essencial para o deferimento da busca e apreensão.

Sustenta que a notificação extrajudicial enviada ao seu endereço retornou com a informação "Não existe o número", não tendo o banco agravado esgotado os meios para sua localização.

Argumenta que recebe correspondências normalmente em seu endereço, conforme comprovantes anexados aos autos, sendo inverídica a informação de inexistência do número e a simples tentativa de notificação, frustrada por falha na entrega, não pode ser considerada suficiente para constituir o devedor em mora.

Invoca o princípio da boa-fé objetiva e do dever de cooperação, afirmando que o banco agravado deveria ter empregado todos os esforços razoáveis para localizá-lo e garantir sua notificação sobre a dívida e as consequências do inadimplemento. Sustenta ainda a inobservância ao princípio da instrumentalidade das formas, pois a notificação não cumpriu seu papel de dar ciência ao devedor.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão e reconhecer a nulidade da notificação extrajudicial, determinando-se a extinção da ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito.

A liminar
postulada
foi indeferida
(
Id.
310519851
)
.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (Id. 319747371).

C
ontrarrazões
apresentadas no Id.
319747371
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Consoante se depreende da peça inicial:

“O Autor concedeu ao Réu um financiamento no valor de R$ 43.780,27, para ser restituído por meio de 48 prestações mensais, no valor de R$ 1.350,72, com vencimento final em 02/04/2028, mediante Contrato de Financiamento de no 3683466126, para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 27/03/2024. Em garantia das obrigações assumidas, o Réu transferiu em Alienação Fiduciária, o bem descrito no supramencionado contrato, a saber:

Marca: FIAT, Modelo: MOBI DRIVE, Ano: 2018/2019, Cor: PRATA, Placa: QUG1C61, RENAVAM: 01197768146, CHASSI: 9BD341A8CKY569722

Ocorre, porém, que o Réu tornou­-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir da parcela de número 11, vencida em 02/03/2025, incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2o e § 2o, do
Decreto­Lei
no 911/69, com as alterações da Lei no 13.043/2014.”

Em seguida, sobreveio a decisão agravada que concedeu a liminar, determinando a busca e apreensão do veículo indicado na inicial (Id.
204731403
dos autos principais).

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à ausência de efetiva notificação da parte devedora para a comprovação da constituição em mora na presente ação de busca e apreensão.

É cediço que o Decreto-Lei n
.
911/69, em seu artigo 3o, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o,
ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014).

Por sua vez, estabelece o §2o do artigo 2o do mesmo diploma legal que:

Art. 2o -
[...]

§2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento
e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014).
[
g.n
.]

Portanto, a
“comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
(Súmula 72 do STJ) e é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Aliás, a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou em recursos repetitivos os REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, dando origem ao
Tema 1.132
,
in
verbis
:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

Oportuno registrar que na ocasião do julgamento dos repetitivos, por maioria, foi dado provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Ministro João Otávio Noronha, no qual constou:

“Essa tese, reforço, é suficiente para alinhar o entendimento não só nos casos em análise – em que (a) a parte recorrente tentou,
em três oportunidades, notificar extrajudicialmente o devedor, via correios, tendo todas as diligências apresentado resultado negativo
(REsp n. 1.951.662/RS); e (b) a notificação foi enviada por carta registrada com aviso de recebimento ao endereço do devedor fornecido quando do contrato, a qual
não foi concretizada
em decorrência da certidão dos correios de que a carta
deixara
de ser entregue no endereço do
destinatário pelo motivo “ausente”
(REsp n. 1.951.888/RS) –,
como também em outras hipóteses não alcançadas pela proposta do relator, como “insuficiência de endereço do devedor”, “extravio do aviso de recebimento” e indicação de “mudou-se” ou de “ausente”
.
(Pág. 46 do referido acórdão). [
g.n
]

No caso,

verifica-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "Não existe o número" (Id. 200415825), apontando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, todavia, foi enviada no endereço indicado no instrumento contratual informado pelo próprio agravante (Id. 200415818).

Destarte, a prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato.

Ademais, a falha do agravante ou dos correios não pode ser imputada ao credor.

Por fim,
o princípio da boa-fé objetiva impõe deveres que devem ser respeitados por ambas às partes contratantes. Dentre tais deveres, há o dever de cooperação, que pressupõe ações recíprocas de lealdade dentro da relação contratual, seja na obrigação principal ou nos deveres anexos ou laterais, de modo que, uma vez descumprido, implicará inadimplemento contratual de quem lhe tenha dado causa.

Portanto, a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025